Tribunal: TJES
Processo: 0000902-39.2009.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000902-39.2009.8.08.0001
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BCS SEGUROS S.A. e outros
APELADO: ELZA MENDES DA ROCHA BERTANDRE e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO PELA SEGURADORA. INTERESSE CONFIGURADO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. READEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que julgou procedente o pedido de indenização formulado por Elza Mendes da Rocha Bertandre, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 5.440,00, correspondente a 40 salários mínimos da época do sinistro, corrigidos desde a propositura da ação, com juros moratórios a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo inviabiliza o interesse de agir da parte autora; e (ii) estabelecer se a indenização deve ser readequada conforme o grau de invalidez apurado e o salário mínimo vigente na data do sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contestação de mérito apresentada pela seguradora caracteriza a resistência à pretensão, configurando o interesse de agir da parte autora, nos termos do entendimento consolidado pelo STF no Tema 350 de repercussão geral.

O valor do salário mínimo a ser considerado para o cálculo da indenização deve corresponder ao vigente na data do sinistro, ocorrido em 21/02/1999, fixado em R$ 130,00, conforme a Lei nº 9.971/2000.

Nos casos de invalidez parcial, a indenização deve ser proporcional à extensão da perda funcional, conforme a Súmula 474 do STJ e o Tema 542 do STJ.

O grau de invalidez da autora foi fixado em 50% pela perícia, sendo aplicável o percentual de 70% sobre o teto da indenização (40 salários mínimos), com nova incidência de 50% sobre o resultado, resultando no valor final de R$ 1.820,00.

A correção monetária deve incidir desde a data do evento danoso, conforme a Súmula 580 do STJ, e os juros de mora a partir da citação, aplicando-se a Taxa SELIC, conforme a Súmula 426 do STJ e o Tema 197 do STJ.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, mantém-se a condenação da seguradora ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contestação de mérito pela seguradora caracteriza a resistência à pretensão, configurando o interesse de agir do beneficiário do seguro DPVAT, independentemente de prévio requerimento administrativo.

A indenização por invalidez parcial deve observar a proporcionalidade entre o grau da lesão e o teto indenizatório, sendo válida a aplicação da tabela do CNSP para sinistros anteriores a 16/12/2008.

A correção monetária da indenização deve incidir desde a data do evento danoso e os juros de mora a partir da citação, aplicando-se a Taxa SELIC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000902-39.2009.8.08.0001

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO:
ELZA MENDES DA ROCHA BERTANDRE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Afonso Cláudio/ES nos autos da ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT ajuizada por ELZA MENDES DA ROCHA BERTANDRE em seu desfavor que julgou procedente o pedido autoral condenando a ré ao pagamento de R$ 5.440,00, equivalente a 40 salários mínimos da época do sinistro, corrigidos desde a propositura da ação, com juros moratórios desde a citação.

Em suas razões recursais (Id 12184766), a apelante arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da parte autora, argumentando que a ação judicial foi proposta sem que houvesse prévio requerimento administrativo, o que, segundo jurisprudência do STF e do STJ, seria condição necessária para a configuração da pretensão resistida.

No mérito, sustenta que a indenização não pode ser fixada no valor integral, mas deve observar o grau de invalidez da parte apelada, conforme determinado pelas Súmulas 474 e 544 do STJ, e a tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP).

Argumenta que a invalidez parcial da autora deveria ter sido quantificada em 25% da indenização máxima e que o cálculo deveria ser baseado no salário mínimo vigente na data do sinistro, ocorrido em 21/02/1999, quando o salário mínimo era de R$ 130,00, resultando em uma indenização de, no máximo, R$ 1.300,00.

Requer, assim, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, reconhecendo-se a ausência de interesse de agir e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. Alternativamente, pleiteia a readequação do valor da indenização conforme a legislação aplicável e a reversão da sucumbência em favor da seguradora.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A exigência de prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT está sedimentada na jurisprudência pátria, após o julgamento do Tema 350 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Todavia, foi fixada regra de transição para que nas ações em que a seguradora contesta o mérito da demanda, mesmo sem a presença do requerimento administrativo prévio, está caracterizado o interesse de agir pela pretensão resistida. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO.
EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR.

AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240).
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 824712 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015)

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e desta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO PELO SEGURO DPVAT. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SEGURADORA QUE APRESENTOU CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO AUTORAL RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, com repercussão geral reconhecida, no qual discutia-se a necessidade de prévio requerimento administrativo para obtenção de benefício previdenciário, firmou entendimento no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. Restou ressalvado, contudo, que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
Posteriormente, o Pretório Excelso estendeu a tese aludida aos pedidos de indenização relativos ao seguro DPVAT, objeto desta demanda. 2. Outrossim, conforme já se pronunciou este e. TJ/ES em diversos julgamentos anteriores, se deve considerar a caracterização do interesse de agir do litigante quando há contestação de mérito pela seguradora. Isso porque, se a requerida, responsável pela análise administrativa dos pedidos, apresenta contestação em juízo que não se limita a alegar a ausência de requerimento administrativo prévio, mas também apresenta argumentos de mérito pela improcedência das pretensões autorais, evidenciado estará o interesse de agir do autor, posto que a seguradora já está expondo motivos pelos quais entende indevida a indenização pleiteada, denotando o seu indeferimento na via extrajudicial
. 3. In casu, a contestação apresentada pela seguradora apelada nestes autos não se ateve apenas à alegação de ausência de interesse de agir, mas também demonstrou resistência ao suposto direito da apelante, visto que tenta refutar os pleitos contidos na exordial. Assim, não há como afastar, neste caso concreto, o interesse de agir da apelante, como já decidiu esta Corte em outras oportunidades. 4. Impõe-se, pois, a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito possa ter seu regular prosseguimento, com saneamento e devida instrução probatória, não sendo possível, neste momento, a aplicação da Teoria da Causa Madura. 5. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem. (TJES; AC 0019868-34.2020.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 09/08/2022; DJES 12/09/2022)

PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO LEGAL DE COBERTURA DO SEGURO DPVAT PARA ACIDENTES CAUSADOS POR TRANSPORTES COLETIVOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO EM CONTESTAÇÃO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA
. POSSIBILIDADE DE PLEITEAR A INDENIZAÇÃO DE QUALQUER SEGURADORA. VALOR. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. ACRÉSCIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A Lei n. 6.194/74 não excluiu da cobertura do seguro DPVAT os acidentes causados por transportes coletivos, não sendo válida a restrição levada a efeito pela Resolução nº 06/1986 do Conselho Nacional dos Seguros Privados, órgão responsável por fixar diretrizes e normas da política de seguros. Precedente do STJ: RESP 620.178/RJ. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O Supremo Tribunal Federal estendeu para os casos de cobrança do seguro DPVAT a tese firmada, em sede de repercussão geral, acerca da impossibilidade do ajuizamento da demanda que objetiva o recebimento de benefício previdenciário sem o prévio requerimento administrativo (Recursos Extraordinários nº 839.314/MA, nº 824.712/MA e nº 839.353/MA). Na oportunidade, os efeitos foram modulados para alcançar apenas as ações ajuizadas a partir de 03/09/2014, sendo também reconhecido que, nas hipóteses em que a contestação da seguradora apresentar resistência à pretensão, estará configurado o interesse de agir do beneficiário. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada
. 3. Mesmo quanto aos acidentes automobilísticos ocorridos antes da vigência da Lei n. 8.441/92, a indenização do seguro obrigatório DPVAT podia ser pleiteada em face de qualquer seguradora participante do consórcio. 4. A redação do art. 3º, a da Lei n. 6.194/74, vigente ao tempo do sinistro (outubro de 1988), previa que em caso de morte a indenização seria de quarenta salários mínimos, que deve ser utilizado como referência para indenização, com base no valor do vigente no momento do evento danoso. 5. Quanto aos acréscimos das indenizações do seguro DPVAT, é firme o entendimento de que deve ocorrer a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação (AgInt no RESP 1757675/PR). 6. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES; AC 0004342-08.2008.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 06/07/2021; DJES 26/07/2021)

Desta feita, no caso, tendo a Seguradora Apelada apresentado contestação de mérito,
resta caracterizado o interesse de agir.

Logo,
rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Muito bem. Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelada ao recebimento de indenização do Seguro DPVAT
,
em decorrência de acidente de trânsito, no valor de R$5.440,00 (cinco mil quatrocentos e quarenta reais).

Pois bem, a r. sentença julgou procedente o pedido inicial de indenização, sob o fundamento de que constatada a invalidez permanente em 50% pelo laudo pericial, a indenização deve corresponder a 40 (quarenta) salários mínimos no valor vigente na data do acidente (21/02/1999), conforme previsão do artigo 3º, III, “b”, da Lei nº 6.194/74 em sua redação original.

Em primeiro lugar, quanto ao valor do salário mínimo vigente na data do acidente, de acordo com a previsão da Lei nº 9.971, de 18 de maio de 2000, que dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de maio de 1996, mais precisamente em seu artigo 3º:
A partir de 1o de maio de 1998, até 30 de abril de 1999, após a aplicação dos percentuais de 4,81% (quatro vírgula oitenta e um por cento), a título de reajuste, e de 3,362% (três vírgula trezentos e sessenta e dois por cento), a título de aumento real, sobre o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), o salário mínimo será de R$ 130,00 (cento e trinta reais)
. Logo, em 21/02/1999, o salário mínimo correspondia a R$ 130,00 (cento e trinta reais), motivo pelo qual merece reparo a sentença nesse tocante, por ter considerado o valor vigente a partir de maio de 1999 (art. 4º).

Em relação ao cálculo da indenização, nos termos da Súmula 474/STJ e o Tema nº 542 do STJ, em casos de invalidez parcial, a indenização será
proporcional
à extensão da perda funcional, baseada na alteração legislativa decorrente da Lei nº 8.441/1191 que acrescentou o §5º ao artigo 5º, da Lei nº 6.194/74.

Inclusive, no precedente vinculante, restou assentado pelo Colendo STJ
a validade da utilização de tabela do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, na hipótese de
sinistro anterior a 16/12/2008
, data da entrada em vigor da Medida Provisória 451/08, convertida na Lei nº 11.945/2009.

Fixado isso,
in casu
, a perícia judicial realizada (fls. 151/153) atestou que a apelada sofreu fratura de fêmur esquerdo e apresenta grau de invalidez permanente de 50% (cinquenta por cento) com repercussão média.

Sendo assim, deve ser aplicado o percentual de 70% relativo à
perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
ao teto da indenização de 40 (quarenta salários-mínimos) e prosseguindo, considerando a parcialidade da lesão, sobre o resultado incide a porcentagem de 50% (cinquenta por cento), decorrente do grau de incapacidade constatado pelo perito judicial.

Corroborando tal orientação acerca da forma de cálculo da indenização proporcionalmente ao grau de perda/redução da capacidade, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES
. 1. - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, deve ser paga de forma proporcional ao grau da perda anatômica ou funcional. Constatado que o acidente que culminou na invalidez parcial permanente do apelado ocorreu após as modificações introduzidas pela Lei n. 11.945/2009, é de se verificar o grau da lesão para fim de apuração do valor da indenização, na forma do artigo 3º, §1º, incisos I e II, da Lei n. 6.194/1974.
2. - Considerando (1) que na hipótese de perda anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 70% (setenta por cento) do valor máximo previsto e (2) que a repercussão da perda do membro inferior direito do apelado foi intensa, ou seja, de 75% (setenta e cinco por cento), conclui-se que a indenização a que ele faz jus é de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) haja vista ser este o produto de R$13.500,00 X 70% X 75%.
Como houve pagamento na via administrativa do valor de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), deve ser a ré condenada ao pagamento ao autor de indenização complementar o importe de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). 3. - Recurso provido. (TJES; AC 0000664-90.2014.8.08.0018; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 09/03/2021; DJES 02/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT.
PAGAMENTO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE EM VALOR SUPERIOR AO VALOR RECONHECIDO EM SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA DE VALOR REMANESCENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. 1. Com a interposição do recurso de apelação sobreveio a informação de que a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT providenciou, em 18.04.2018, pouco após a elaboração do laudo pericial elaborado pelo DML, o pagamento administrativo da quantia de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 2.
Os documentos acostados junto ao recurso revelam que a perícia médica realizada administrativamente constatou tanto a perda completa da mobilidade de um dos ombros como de um dos joelhos, cujo percentual da perda equivale a 25% (vinte e cinco por cento), em grau intenso - 75% (setenta e cinco por cento), de modo que a indenização por cada dano corporal parcial comprovado, de acordo com a Tabela da Lei nº 6.14/74, resultou em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), totalizando R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
3. Dessa forma, apesar da perfeita consonância entre o cálculo da indenização realizado na r. Sentença a quo e o laudo pericial produzido pelo DML, o reconhecimento de indenização superior na esfera administrativa, superveniente à perícia que embasou o decisum, já englobando o dano corporal parcial reconhecido nos autos, evidencia a inexistência de quaisquer valores residuais a serem pagos ao autor, ora recorrido. Precedentes TJES. 4. Ressalta-se que as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas. Precedente. Desse modo, embora a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT não integre a lide, o pagamento por ela efetuado na esfera administrativa aproveita às demais seguradoras que também participam do consórcio do Seguro DPVAT. 5. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos. (TJES; AC 0003832-14.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 10/08/2021; DJES 19/08/2021)

Portanto, sem maiores delongas, merece reforma a sentença para julgar parcialmente procedente o pedido para condenar a Seguradora Apelante ao pagamento da quantia de R$ 1.820,00 (130 x 40 = 5.200 / 70% de 5.200 = 3.640 / 50% de 3.640 = 1.820), com incidência de correção monetária desde o evento danoso (Súmula nº 580 do STJ) pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação (Súmula 426 do STJ e o Tema nº 197 do STJ) aplicando-se a Taxa SELIC, que cumula também a correção monetária.

Por fim, no tocante aos ônus sucumbenciais, considerando a sucumbência mínima da parte autora (Cf. AgInt no AREsp n. 1.872.628/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 9/12/2021.), ora apelada, deve ser mantido o arbitramento dos honorários em desfavor da Seguradora tal como na sentença (10% sobre o valor da condenação).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e condenar a Seguradora ao pagamento da indenização do Seguro DPVAT no montante de R$ 1.820,00 (mil e oitocentos e vinte reais), corrigidos desde a data do evento danoso pelo IPCA e juros de mora a partir da citação incidindo a Taxa SELIC que engloba também a correção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 05/5/2025 a 09/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.
Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim